Tribunal: TJDFT
Processo: 0715022-47.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715022-47.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA CONCEICAO GOMES DE SOUZA APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Considerando o teor da certidão de ID 35643145, e tendo em vista que, na primeira instância, tanto a inicial quanto o cadastro da autora constava o nome MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA, e, uma vez que, após a interposição do recurso na segunda instância ocorreu o cadastro vinculado ao CPF da autora com o nome de MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA, determino a intimação da autora para que esclareça se houve alteração de seu sobrenome após a propositura da ação. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 26 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora